Tribunal: TJES
Processo: 0004991-31.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004991-31.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA e outros
APELADO: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA – CRÉDITO OBJETO DE ACORDO EM OUTRA DEMANDA - DESISTÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004991-31.2016.8.08.0011

APELANTES: FABIO THOMPSON DE MENDONCA E OUTRA

APELADO: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução por quantia certa” ajuizada por COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL, ora Apelado, em face de FABIO THOMPSON DE MENDONCA E OUTRA, ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 210/211, o Juízo
a quo
extinguiu a ação, homologando o pedido de desistência formulado pelo Apelado.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 216/225, em que pugnam, em síntese, pela anulação da sentença para condenar o Apelado (i) ao pagamento de multa e indenização em favor dos Apelantes no patamar de 10% do valor atualizado da causa, ante a execução de dívida inexistente, além da (ii) repetição do indébito, a título de danos materiais, correspondente ao valor atualizado da causa, bem como em (iii) custas e honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 230/233, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem maiores delongas, tem-se que o presente recurso deve ser parcialmente provido.

No que pertine às pretensões “i” e “ii” dos Apelantes, quais sejam, de condenação do Apelado ao pagamento de multa e indenização em favor dos Apelantes no patamar de 10% do valor atualizado da causa, ante a execução de dívida inexistente e repetição do indébito, a título de danos materiais, correspondente ao valor atualizado da causa, estas não comportam acolhimento.

Isso porque, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, cuida-se, originalmente, de execução por quantia certa proposta pelo Apelado, na qual, posteriormente, reconheceu-se que o débito discutido na presente ação já havia sido objeto do acordo firmado no processo n. 0000545-82.2016.8.08.0011, razão pela qual revela-se descabido o reconhecimento de qualquer pretensão indenizatória nos presentes autos, como se ação indenizatória fosse.

Por outro turno, quanto ao pedido de condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tem-se que deve ser acolhida a irresignação dos Apelantes.

Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 1094050-04.1998.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em que o processo é extinto sem que haja vencido e vencedor, deve ser aplicado à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade e não o da sucumbência (AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021), de modo que quem deverá arcar com as referidas despesas é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. In casu , quem deu causa à oposição de mais de um incidente de embargos à execução contra o mesmo processo executivo fiscal foi o Município exequente, que substituiu a CDA no curso da execução fiscal por duas vezes, provocando três citações diferentes da mesma executada e, consequentemente, a oposição de três embargos diferentes. Por tal motivo, deve o exequente/embargado, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos. 3. Recurso provido.”

Nessa esteira, sendo inequívoco que já havia sido celebrado acordo abrangendo o crédito perseguido na presente ação antes da propositura da presente demanda, deve o Apelado ser condenado ao pagamento das custas e verba sucumbencial.

Outrossim, e na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.